Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701086-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE DE ALMEIDA SILVA FILHO AGRAVADO: KELLY SILVA MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE FABIOLA OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roque de Almeida Silva Filho contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção do recurso inominado, proferida nos autos do pje 0728083-04.2023.8.07.0003, ID 59214889 (autos de origem). Ressalto que o artigo 1015, do Código de Processo Civil, não alberga a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator. Os únicos recursos cabíveis são o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do art. 81 e art. 83, ambos do RITR, que tramitam nos próprios autos. Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento configura manifesto erro da parte, que não permite a aplicação da fungibilidade recursal, o que resulta, por consequência, no não conhecimento do recurso interposto, conforme art. 932, inciso III, do CPC, e art. 11, inciso V, do RITR. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito